Tribunal: TJBA
Processo: 8053650-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053650-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. V. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, ISABELLA FERREIRA FIDELI, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VICTORIA PEREIRA ANDRADE

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DESCREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. COBERTURA LIMITADA AOS VALORES PRATICADOS PELA OPERADORA JUNTO À SUA REDE CREDENCIADA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO (AT) EM SALA DE AULA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE RESTRITA AO ÂMBITO CLÍNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por B
.
V
.
B
.
de S
.
, representado por sua genitora
Vivaldina
de Lima Vilas Boas, contra decisão que indeferiu a continuidade do tratamento na Clínica Incentivar
e a cobertura de Assistente Terapêutico (AT) em sala de aula, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
manutenção do tratamento do menor na Clínica
Incentivar;
(
ii
)
cobertura de Assistente Terapêutico (AT) em sala de
aula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de continuidade do tratamento na hipótese de descredenciamento de
profissional/clínica, mesmo quando presentes outras instituições aptas dentro da rede credenciada, sem limites de sessões. A cobertura deve ser limitada aos valores praticados na tabela dos profissionais credenciados à rede da operadora, conforme precedentes do TJPR (AI 0058767-78.2021.8.16.0000) e do TJBA (APL 05038121420198050001).

2.
A manutenção do tratamento na Clínica Incentivar é necessária devido ao vínculo terapêutico estabelecido, mas a cobertura deve ser limitada aos valores praticados junto à rede credenciada da operadora.

3.
A responsabilidade pelo custeio do Assistente Terapêutico (AT) em sala de aula é restrita ao âmbito clínico, não estando o plano de saúde obrigado a suportar despesas referentes à sua prestação em ambiente escolar e/ou domiciliar, conforme precedentes do TJ-SP (AC 1008341-17.2022.8.26.0005), TJ-RN (AI 0808440-51.2022.8.20.0000), TJ-SP (AC 1090222-25.2022.8.26.0002) e TJ-RJ (AI 0010979-79.2024.8.19.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora de saúde é obrigada a manter o tratamento do menor na Clínica Incentivar, com cobertura limitada aos valores praticados junto à sua rede credenciada. A responsabilidade pelo custeio do Assistente Terapêutico (AT) é restrita ao âmbito clínico, não abrangendo a prestação em ambiente escolar e/ou domiciliar.

________________________________________________________

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJPR, AI 0058767-78.2021.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, julgado em 10/03/2022; TJBA, APL 05038121420198050001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgado em 03/03/2020; TJ-SP, AC 1008341-17.2022.8.26.0005, Rel. Des. Christiano Jorge, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2023; TJ-RN, AI 0808440-51.2022.8.20.0000, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, Primeira Câmara Cível, julgado em 28/04/2023; TJ-SP, AC 1090222-25.2022.8.26.0002, Rel. Des. Moreira Viegas, 5ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/11/2023; TJ-RJ, AI 0010979-79.2024.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8053650-68.2024.8.05.0000 da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, sendo agravante B. V. B. de S., representado por sua genitora
Vi
valdina
d
e Lima Vilas Boas, e agravada Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator